Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-82.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000250-82.2010.8.07.0011 RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. LESÃO CORPORAL LEVE. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘A”, “B”, “C” e “D”. NULIDADE APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). A mera referência pelo Promotor de Justiça acerca da situação existente nos autos – revelia do acusado – não indica que o silêncio pelo não comparecimento equivale a uma confissão de culpa, tampouco importa em argumento de autoridade ou afronta à lei, de modo a invalidar o julgamento. Ademais, restringiu-se a defesa a apontar o fato em ata, mas sem alegar e comprovar prejuízo concreto. Rejeita-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. O concurso de pessoas autoriza o aumento da pena-base, pois é circunstância que influencia no sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior censura da conduta. Recurso do réu Alexandre desprovido e parcialmente provido o do réu Abílio para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto fundamentada exclusivamente em depoimento testemunhal colhido na fase extrajudicial e não ratificado em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, um apelo não poderia prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a autoria encontra-se delineada nas declarações prestadas em plenário e no sumário da culpa, quando foram ouvidas as testemunhas”, concluindo que “os jurados elegeram versão que encontra respaldo no conjunto probatório” (ID 17000914). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004